Tribunal: TJMT
Processo: 1042575-70.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042575-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.420.226/0001-19 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIAÇÃO DE TRÂNSITO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante ser dever funcional de o Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS
–, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, concedeu a segurança pleiteada para a liberação da mercadoria constante no Termo de Apreensão e Depósito n° 1138203-2.

Argumenta a apelante quanto à legalidade do Termo de Apreensão e Depósito, haja vista a nota fiscal inidônea apresentada no momento da fiscalização
in loco
, bem como quanto à inaplicabilidade da súmula n° 323 do Supremo Tribunal Federal.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 141763150.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (id. 148708158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, concedeu a segurança pleiteada para a liberação da mercadoria constante no Termo de Apreensão e Depósito n° 1138203-2.

Compulsando os autos, verifica-se que houve a apreensão do bem no momento da fiscalização pela autoridade fazendária, sendo registrado no Termo de Apreensão e Depósito nº 1138203-2, pois a nota fiscal que acobertou a operação foi considerada inidônea.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença ora apreciada não merece reparo, haja vista que se deu em consonância com a Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, como, também, a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, uma vez que a mercadoria foi apreendida, em razão de irregularidades fiscais.

Nesse sentido, cumpre estabelecer que conforme Lei Estadual n. 7.098/98, todo e qualquer transporte de mercadoria ou maquinário deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização, como cito:

Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular

as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Logo, no presente caso, não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS
–, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

Da mesma forma entende a jurisprudência deste e. Tribunal, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
APREENSÃO
DE
MERCADORIA
- CARTA DE CORREÇÃO - POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DOS ARTS. 281 e 355 DO RICMS/MT - IRREGULARIADE SANADA - LIBERAÇÃO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO - MEDIDA DE RIGOR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ORIGEM - DECISÃO RETIFICADA NESSE PONTO.

1. A
apreensão
de
mercadorias
é admitida para o fim de autuação da infração. Autuado o contribuinte, contudo, os motivos que justificam a retenção já não mais subsistem, ainda mais quando apresentada posteriormente a carta de correção eletrônica, elidindo a pendência da documentação fiscal.

2. Exclui-se da decisão agravada a determinação para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando, nesse ponto, ausente a necessária fundamentação. 3. Ressentindo-se a decisão agravada dos motivos que justificam a suspensão do crédito tributário, a questão deve ser analisada, não por este Sodalício, mas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância, decotando-se, pois, apenas esse ponto da decisão hostilizada, até que seja julgado o mérito do mandamus na origem. 3. Recurso provido em parte.
(N.U 1014171-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -
MERCADORIA
APREENDIDA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - INOBSERVÂNCIA À PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO - INFRAÇÃO QUE CESSA COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO - AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – ILEGALIDADE EVIDENCIADA NA MANUTENÇÃO DA
APREENSÃO
- VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Uma vez detectada suposta irregularidade formal, consubstanciada na falta de entrega voluntária de Nota Fiscal para aposição de carimbo e de registro de passagem no sistema eletrônico, a retenção da
mercadoria
é permitida somente pelo período necessário para a lavratura do respectivo auto de infração, para que se apure os dados relevantes ao procedimento.
2. Demonstrado que a operação estava respaldada por documentação fiscal idônea, não subsiste motivo para a retenção das
mercadorias
por tempo superior ao necessário para a lavratura do auto de infração. 3. Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a manutenção da
apreensão
, a autorizar o deferimento da segurança, com a liberação da
mercadoria
cuja retenção não se insere nas hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT. 4. Recurso não provido. Sentença ratificada, em sede de Reexame. (N.U 0003862-86.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Assim, a
apreensão
de mercadorias é aceita para a elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade, mas apenas no tempo suficiente para a verificação da regularidade fiscal, limitando-se à produção de prova acerca da irregularidade supostamente cometida.

Nessa senda, devidamente documentada a
apreensão
, e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo as mercadorias retidas ser liberadas.

Frise-se que, após lavrado o auto, devem ser liberadas as mercadorias, já que o Fisco dispõe de meios próprios e legais para a cobrança do tributo e multa. Não será a dificuldade de cobrança de crédito que vai legitimar uma atitude indevida, consistente em transformar a
apreensão
das mercadorias em meio coercitivo de pagamento.

A
apreensão
de mercadorias pelo Fisco, além do prazo necessário à tomada de medidas tendentes à coleta de elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário, como meio coercitivo para pagamento de tributo, fere o enunciado de Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, pela qual é inadmissível a
apreensão
de mercadorias para, coercitivamente, cobrar tributos.

Com essas considerações, manter incólume a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,

conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023